Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-05.2020.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001317-05.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (APELANTE), MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - CPF: 267.278.798-00 (ADVOGADO), ADIB ABDOUNI - CPF: 162.340.588-25 (ADVOGADO), FABIO RABELLO DE SOUZA - CPF: 437.837.968-65 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO
CUMPRIDO
EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE
NA
ORDEM JUDICIAL
– PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA ILÍCITA –
INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À APELANTE
– DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA –
REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
COM FULCRO NO ART. 386, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO
S
FATO
S
– PRETENDIDA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E
IN DUBIO PRO REO –
INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PROBANTES EXISTENTES
NESTES
AUTOS – 3.
REDUÇÃO DA
PENA BASILAR – ALEGADA AVALIAÇÃO EQUIVOCADA – ACOLHIMENTO – EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME OPERADA DE MODO
INIDÔNEO
– REDIMENSIONAMENTO – 4. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE

DA APELANTE
NA RESTITUIÇÃO
DOS AUTOS
ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Restando comprovado
nestes
autos que
o mandado de

b
usca e
a
preensão não foi cumprid
o
, não há o que se falar em nulidade
deste processo
pela divergência do endereço constante da peça processual, diante da inexistência de prejuízo para a defesa
da apelante
, especialmente porque não houve mitigação das garantias fundamentais da inviolabilidade domiciliar e da intimidade da
sua
pessoa.

2.
É descabido o pleito de absolvição
da apelante

com suporte
na suposta prova da inexistência do
s
fato
s
criminoso
s
ou no brocardo jurídico
in dubio pro reo
e princípio da presunção de inocência, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas, sobretudo, na
sua
intimação prévia para restituir
os autos
que se encontrava
m
retido
s
com ela
; bem como
pelos depoimentos dos oficiais de justiça,
e do
representante da OAB que acompanharam a tentativa de busca e apreensão dos referidos autos.

3.
Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo
agente
,
no caso destes autos
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que
esse elemento octogonal foi
sopesad
o
mediante argumento inerente ao tipo penal, devendo, por
isso
,
a pena da apelante ser
redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual
ela
foi condenad
a
.

4. É inaplicável
à apelante da
causa atenuante genérica de pena prevista no art
.
16 do Código Penal
, porquanto
não
foi
voluntária a restituição
dos autos
antes do recebimento da denúncia, ainda mais depois de três tentativas
visando a

busca
e apreensão

dos autos

que
foram

devolvidos
por
outra pessoa.

5.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Taíza
Borges Bernardes
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001317-05.2020.8.11.0011,
condenando-a pela prática do delito de
s
onegação de papel ou objeto de valor probatório, tipificado
no
art. 356 do Código Penal, à pena 10 (dez) meses e 20 (
vinte
) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem a fixação de pena de multa.

A apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 149241185, suscita preliminar de nulidade do
m
andado de
b
usca e
a
preensão, haja vista que
foi
cumprido em endereço diverso daquele constante

no
aludid
o

documento
. No mérito, postula
(
i
)
a
sua
absolvição, ao argumento de que inexiste prova da ocorrência do
s
fato
s
e de que o arcabouço probatório não é robusto o suficiente para ensejar
a
sua condenação, impondo-se,
portanto,
a aplicação, em seu favor, do princípio da presunção de inocência, do aforismo
in dubio pro reo
e
da
sua absolvição
,
com base no art. 386, I do Código de Processo Penal
;
e,
subsidiariamente, almeja
(
ii
)

a redução da pena basilar, ante a valoração inidônea das consequências do crime
; e

(
iii
)
a incidência da causa atenuante disposta no art. 16 do Código Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID 149241191, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 151586185, opinou pelo parcial provimento do
presente
recurso
,
“
para reformar a dosimetria da pena no que concerne às

consequências do crime
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto o
mandado de
busca e apreensão
foi cumprido em endereço diverso do constante no documento
.

A
apelante busca a nulidade do presente processo,
argumentado que
a prova
colhida por meio da busca domiciliar é
nula,
porqu
e
o mandado
de busca apreensão
foi expedido para ser cumprido
na
Rua Germano Greve, n
.
139,
c
entro, na cidade de Mirassol D’Oeste, todavia, os
o
ficiais de
j
ustiça
,
depois de constatarem que a
apelante
não residia
mais naquele local
,
dirigiram-se
para endereço diverso, maculando
, assim,
as provas
destes
autos, conforme
prevê o
art. 157 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, o mandado de
b
usca e
a
preensão
tem
duas espécies
:
domiciliar e a pessoal
,
e
se trata de
diligência que
tem por objetivo procurar coisa ou pessoa que se deseja encontrar, para trazê-la à presença da autoridade que a determinou.
Dessa forma
, em face da mitigação de garantias fundamentais como a inviolabilidade domiciliar e a intimidade da pessoa, o ato somente pode ser praticado mediante ordem judicial fundamentada
(art. 93, IX, da Constituição Federal)
.

À vista disso, de fato,
a
apelante
tem certa razão no argumento de que o cumprimento do
m
andado de
b
usca e
a
preensão em endereço diverso daquele constante da ordem judicial enseja
ria
a ilegalidade da diligência, tanto
isso é
verdadeiro que este
posicionamento é
adotado

pela
jurisprudência dos
tri
bunais
s
uperiores.

Contudo, no caso d
este
s autos
,
não se verifica nenhuma nulidade a ser reconhecida, haja vista que, como
foi
mencionado pelos órgãos
do Ministério Público
de primeiro e segundo grau, o referido mandado
de busca e apreensão
sequer chegou a ser cumprido.
Isso significando
dizer é que nenhum
o
prejuízo foi causado à apelante, porquanto o direito à inviolabilidade
do seu domicílio
ou intimidade da
sua
pessoa não foram

mitigados e muito menos violado
s
.

Isso porque, se
vê do
t
ermo
c
ircunstanciado
exteriorizado no
ID 149238645
, p. 14
, os
o
ficiais de
j
ustiça e o
r
epresentante da OAB foram atendidos e permaneceram do lado de fora da residência
, tendo essa
circunstância
sido
narrada da seguinte maneira:

Fomos atendidos através do interfone por uma pessoa com voz feminina, que nos informou que a
Dr
ª Taiza se encontrava, porém estava em reunião e não podia nos atender. Contudo, após nossa insistência, fomos atendidos “na rua”, pela Dra.
Taíza
.
(ID 149238645
, p.
14)

V
ê-se
, pois,
que a diligência nem mesmo chegou a ser cumprida, não só pelo insucesso do objeto da demanda, mas principalmente pelo fato de que os executores da ordem judicial não chegaram a
e
ntrar
na
residência constante do
m
andado de
b
usca e
a
preensão
(
Rua Germano Greve, n
.
139,
c
entro, na cidade de Mirassol D’Oeste
)
e muito menos naquel
e

no qual

a
apelante
, de fato,
se encontrava
(
Rua Ana Chiarelli
Possavats
, s/n., fundo com a Loja Ruralista, em Mirassol D’Oeste
).

Além disso, não se pode olvidar que
“a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio “
pas
de
nullite

sans

grief
”, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso dos
autos”.

(TJMT. 0012835-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
11
.
2021,
p
ublicado no DJE
de
22
.
1
.
/2021).

Vale ressaltar
,
ademais,

que foram expedidas duas ordens
judiciais
de
b
usca e
a
preensão
,
em momentos distintos
:

a
primeira
ordem

(
ID 149238645
, p
. 11) foi
expedida no dia
9
de maio de
2018, const
ando

a
determinação apenas da busca e apreensão
dos autos
registrados sob

o
n. 775-43.2016.811.0011 (
c
ódigo 236051) e vinculou o cumprimento à presença de um representante da O
rdem dos
A
dvogados do
B
rasil
,
t
endo que
essa
diligência
sido
executada pelos
o
ficiais de
j
ustiça Lúcio Mauro Lemes
Lindote
e Reginaldo Pereira
Fassaluci
, na companhia do advogado Nilson Tomaz da Silva Júnior e teve resultado negativo, tal como mencionado anteriormente.

A
segunda ordem constante do ID 149238646
, p.
10,
foi
expedida em 21
de maio de
2018,
e
ressaltou o comportamento configurador de ato atentatório à
A
dministração
da Justiça
por parte da apelante e determinou a busca e apreensão do
s
referido
s

autos
, autorizando o arrombamento dos obstáculos e a requisição de apoio policial caso
se fosse

necessári
a
.

Acontece que a diligência judicial não precisou ser executada, haja vista que o Secretário da OAB de Mirassol D’Oeste/MT,
advogado
Gilson Carlos Ferreira, procedeu a devolução dos autos

no dia posterior à intimação da instituição para acompanhar a diligência de
b
usca e
a
preensão
deferida nos autos
registrado sob o

n. 775-43.2016.811.0011 (
c
ódigo 236051).

Logo, nem a primeira
,
muito menos a segunda
orde
m
de
b
usca e
a
preensão
foi
cumprida, não havendo
, portanto,

como se
falar em declaração de nulidade das provas obtidas em endereço diverso do que constante
do
mandado
decisão
judicial.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência empreendida não violou direitos da apelante
nem
deu cumprimento à busca e apreensão reprochada
.

Logo,
impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
, tampouco ao
art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, visto que não ocorreu violação ilícita ao domicílio da apelante, rechaçando a aplicação
,
in
casu
,
do
art. 157 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, que está no ID 149238643, narra os fatos desta forma:

[...] A partir do dia 06 de março de 2018 – conduta que se protraiu nos meses seguintes –, na residência particular situada na Rua Ana Chiarelli
Possavats
, s/n, fundos com a Loja Ruralista, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a denunciada Taiza Borges Bernardes deixou de restituir autos de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogada.

Segundo consta do inquérito policial incluso, a denunciada Taiza Borges Bernardes retirou o processo de n.º 775-43.2016.811.0011 (Código 236051) em carga no dia 11/10/2017, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, porém, não devolveu os autos após o transcurso do prazo para manifestar-se, mesmo após ter sido intimada para tanto por meio de publicação no diário oficial (DJE n.º 10211) em 06/03/2018.

(...) As diligências foram iniciadas no dia 10/05/2018, às 16h50min, ocasião em que dois oficiais de justiça, e um representante da
OAB/MT, compareceram na residência da denunciada Taiza Borges Bernardes para cumprir a ordem de busca e apreensão, os quais, após muita insistência, foram atendidos na rua pela advogada em questão.

Depreende-se do inquérito policial incluso que, naquela ocasião a denunciada Taiza Borges Bernardes afirmou que os autos estavam em Cuiabá/MT, comprometendo-se a entregar o processo no dia seguinte (11/05/2018), entre as 13h00min, e 13h30min.

(...) Ao arremate, também vale destacar que a denunciada
Taiza Borges
Bernardes
desligava o celular durante as chamadas efetuadas pelos oficiais de justiça, o que

demonstra seu intento em frustrar o cumprimento da ordem de busca e apreensão, como de fato

frustrou naquele dia, tendo sido o processo devolvido tempos depois, em data imprecisa.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de
Taiza

Borges Bernardes
como incursa nas penas do
artigo 356 do Código Penal
, requerendo,

outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja a denunciada citada para,

querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que a ré, ao

final, seja condenada nas penas do artigo acima mencionado, notificando as testemunhas abaixo
arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução. [...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por estes documentos: Ofício
n.
1607/2018-236051 (ID 149238645
, p
. 7),
m
andado de
b
usca e
a
preensão expedido
dos
autos
registrado sob o

n. 775-43.2016.811.0011 (ID. 149238645
,

p.
8),
d
ecisões decretando a
b
usca e
a
preensão (ID 149238645
, p
. 10 e 149238646
, p
. 10)
;

c
ertidão negativa do cumprimento do
m
andado de
b
usca e
a
preensão (ID 149238645
, p. 13
)
;

e t
ermo
c
ircunstanciado da diligência (ID 149238645
, p
. 14)
;

bem como

pelos

depoimentos
das testemunhas e
interrogatório da apelante colhidos em juízo (ID 149241180).

No que diz respeito ao pleito da apelante visando
a
sua absolvição sob o pretexto de que inexiste prova da existência do
s
fato
s
e da importância na aplicação do princípio da presunção de inocência e do brocardo
in dubio pro reo
,
é forçoso reconhecer que a

sua irresignação não merece
prosperar
, porque as
provas carreadas
para estes autos
são suficientes
para
demonstrar a
sua
incursão
na prática delitiva
e confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial
acusatória
.

Como é sabido

para a incursão do dispositivo do art. 356 do Código Penal é impreterível que seja demonstrada a prévia intimação da pessoa que retém os autos, documento ou objeto para promover a sua devolução e a resistência em assim proceder.

Confira-se, a respeito do tema, o julgado
desta Corte de Justiça
abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE AUTOS – CP, ART. 356 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – MATÉRIA DEDUZIDA EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE SE REFERE AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA A SER APRECIADO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE ANÁLISE NÃO LEVA AO RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA NULIDADE DO PROCESSO – NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO À PARTE – ARESTO DO TJPA – ALEGADA NULIDADE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE A AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – EXAURIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA – APELANTE CIENTE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA – STJ, SÚMULA 273 – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE INEXISTENTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – APELANTE INTIMADO VIA DJE PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – PLEITO ABSOLUTÓTIO IMPERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A ausência de apreciação pelo magistrado sobre a matéria arguida em defesa preliminar, de acordo com o art. 397 do CPP, não leva ao reconhecimento automático da nulidade do processo, devendo-se verificar a existência de efetivo prejuízo à parte” (TJPA,
Ap
nº 201430097796).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o pleito de anulação da decisão que recebeu a denúncia fica superado com a prolação de sentença condenatória.” (STJ, HC nº 397.381/SC)

“Nos termos do enunciado 273 da Súmula desta Corte, intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no Juízo deprecado. Na hipótese, além da defesa ter sido intimada acerca da expedição da precatória, foi nomeado defensor dativo para o ato.” (STJ, RHC nº 57.577/SP)

“
Para configuração do delito de sonegação de autos (art. 356 do CP), é imprescindível a prévia intimação do advogado para devolver os autos, haja vista a necessidade de ficar demonstrado o dolo na omissão e não mero descuido. Contudo, não se exige que referida intimação seja pessoal, até porque, em regra, os causídicos são intimados por meio de diário de justiça
.” (STJ, RHC nº 81470/MG)

Afigura-se impertinente “o pleito absolutório por atipicidade da conduta, se ficou evidente a prática do delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, revelada pela recalcitrância do advogado que fez carga do processo e, mesmo após ser intimado para devolvê-lo, não atendeu à determinação judicial
” (TJMT,
Ap
nº 102644/2015).

(TJMT. 0006313-29.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019,
Publicado
no DJE 17/05/2019
).

Destacamos

Tendo isso como norte,
v
ê-se da movimentação processual
vista no
ID 149241186
, p
. 14, que a apelante foi intimada via
DJ
e
no dia 6
de março de
2018 para devol
ver

os autos
ali
identificado
s
, no prazo de
três
dias.

Como se
isso
não bastasse, o
t
ermo
c
ircunstanciado
que se vê no
ID 149238645
, p.
14, aliado aos depoimentos
que os

o
ficiais de
j
ustiça Lucio Mauro Leite
Lindote
,
Reginaldo Pereira
Fassaluci
e o
advogado Nilson Tomaz Silva Júnior
prestaram na fase judicial,
comprovam
, indiscutivelmente,
que a apelante não quis devolver os autos
no
dia 10
de maio de
2018, sob a alegação de que estava
m
em Cuiabá
/MT
, mas o
s
devolveria no dia seguinte, o que não
foi
feito.

Além disso, as três testemunhas disseram que no dia 11
de maio de
2018 a apelante
além de não atender
seu

telefone,
também não atendeu a
campainha da
sua
residência, a despeito de no interior
do imóvel
haver movimentação e barulho,
perpetrando com essas atitudes crime
contra a Administração da Justiça.

Ademais, durante
o
seu
interrogatório judicial
a apelante
confirmou ter retirado os autos
da

s
ecretaria
judiciária
, mas nada indicou sobre
a
sua devolução
.

E
, embora
tenha alegado que
não se recorda
va
de ter recebido inúmeras ligações do
o
ficial de
j
ustiça
,

declarou
que não atende telefone
de número
desconhecido
. Todavia, impõe-se registrar que
tais circunstâncias não elide
m
o dolo da permanência com
os autos
, uma vez que
ela
foi intimada pel
o

Diário Judicial Eletrônico

na data de
6
de março de
2018 e teve conhecimento da determinação judicial quando se comprometeu a devolver o
s autos
no dia 11
de maio de
2018.

Ademais disso,
verifica-se que o
s autos
somente
foram
devolvido
s
no dia 25
de maio de
2018, ou seja, mais de sete meses depois da
sua
retirada da Secretaria
j
udicial pela apelante, tempo
, esse,
demasiadamente excedente,
que
demonstra o dolo na retenção dos autos.

No mais, a alegação
apelante
de que “
a própria secretaria da vara cível não se atentou ao prazo de carga dos autos, posto que somente após 04 (quatro) meses da carga que intimou a advogada para devolver os autos. Assim, se a desatenção dos servidores da secretaria ao prazo é entendível nos autos, é razoável que a demora na devolução, por motivos alheios a vontade da apelante, também, seja
” é completamente incabível.

É sabido que
o
Poder J
udiciário vem sofrendo com o abarrotamento de processos e a expressiva demanda,
o que
impossibilita o trâmite
simultâneo
dos
processos
,
a ponto de possibilitar confirmação da devolução de todos os incidentes retirados d
a

secretaria judicial
.

Ademais, não se tratava de
processo
com trâmite prioritário, que exigisse maior atenção ou celeridade e, como ressaltado
por sua
própria
defesa,
a ação
era de interesse da própria
recorrente
, parte ativa e atuante em causa própria no referido processo.

Destarte, é imperativo ressaltar que a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática
pela apelante
do crime disciplinado no art
.
356 do Código Penal, na modalidade deixar de restituir os autos que recebeu na qualidade de advogad
a
, não se podendo cogitar, destarte, na
sua
absolvição

com fundamento no art. 386, I e VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Por outro viés, no que tange ao pedido de redimensionamento da pena basilar, malgrado a
apelante
tenha impugnado a
valoração da
s “
consequências do crime
”, quando na realidade deveria ser “
circunstâncias do crime
”,
é

necess
ária

neutralizar
a aferição
deste
vetor.

Is
s
o porque a fundamentação utilizada pelo
j
uízo
de primeiro grau
é adstrita ao tipo penal,
isto é
, o “
descaso com o poder público
”

é intrínseco aos
c
rimes
c
ontra a Administração da Justiça.

Destarte, sendo circunstância inerente ao delito e não havendo outro argumento que sustente a negativação das circunstâncias do crime,
é
necessário o redimensionamento da pena estabelecida na primeira fase.

Antes disso, quanto à incidência da atenuante do art
.
16 do Código Penal, referente à restituição voluntária
dos autos
, de modo prévio ao recebimento da denúncia,
impõe-se registrar ser

incabível sua aplicação
em favor da
apelante.

E tais afirmações têm consistência,
porque a

c
ertidão
constante na movimentação processual
vista no
ID 149241186
,

p
. 4, indica que os autos foram devolvidos no dia 25
de maio de
2018 pelo advogado Gilson Carlos Ferreira, Secretário da OAB
de
Mirassol D’Oeste
,
após a referida autarquia ter sido intimada na
data de 24
de maio de
2018 para acompanhar a diligência de
b
usca e
a
preensão na residência da apelante, possibilitando a conclusão de que
o referido profissional da advocacia mediou
a
situação, conseguiu
ter

os autos

de volta
que
foram
restituído
s
a secretaria
judici
a
l
.

De qualquer
sorte
, não houve voluntariedade da apelante, porque mesmo depois de
três
diligências para a devolução dos autos (6
.
3
.
2018, 10 e 11
.
5
.
2018),
os autos só foram
devolvido
s, conforme asseverado linhas volvidas,
no dia 25
de maio de
2018
,
por outra pessoa.

Destarte
,
não cabe

a
incidência da atenuante genérica pleiteada
por ela
, diante da falta
de
espontaneidade.

Sendo assim, a
usentes outros argumentos, passa-se à dosimetria da pena
de

Taíza
Borges Bernardes
,
levando em consideração os parâmetros adotados pela autoridade judiciária.

Na primeira fase
,

como visto,
tão somente os antecedentes criminais são desfavoráveis
à apelante
, por causa da existência
da
Ação Penal
n.
0002079-61.2014.8.11.0039, cujo trânsito em julgado ocorreu em 5
de março de
2018.

A culpabilidade, motivos, circunstância
s
, consequências do crime, comportamento da vítima, conduta social e personalidade da
apelante
não extrapola
ra
m
a
previsão legal, mostrando-se neutros para a fixação da pena basilar.

Com isso, utilizando o
quantitativo
escolhido pelo
j
uízo de
primeiro

g
rau, elevo a pena em 1/6 (um sexto), em decorrência da presença de uma circunstância judicial negativa,
resultando
a pena-base de 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, ausente causa atenuante e presente a agravante de pena prevista no
art
.
61, I, do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 (um terço) adotada na
sentença condenatória, diante da
multirreincidência
apresentada pela apelante, resultando na pena intermediária de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a ser consideradas, razão pela qual, torno definitiva a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Deixo de fixar a pena de multa, uma vez que não
foi arbitrada
pela autoridade judiciária
de primeiro grau; e
se trata de recurso exclusivamente
da
defe
sa
.

Mantenho o regime semiaberto, com base no
art
.
33, § 2.º, alínea
b
e § 3.º, ambos do Código Penal.

Deixo de promover a substituição da pena, diante da falta dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por de

Taíza
Borges Bernardes
,
para neutralizar
a aferição negativa das
circunstâncias do crime e fixar a pena do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023